Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-94.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
GURANÇA Processo eproc n. 2000068-94.2020.9.13.0000 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 25/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE PROVAS PATENTEMENTE ILÍCITAS - NÃO COMPROVAÇÃO - DEGRAVAÇÃO DE ESCUTA TELEFÔNICA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - NENHUM ATO ABUSIVO OU ILEGAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ramon Felipe da Silva, impetrante/advogado Ramsés de Oliva e Silva e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 4ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ramsés de Oliva e Silva, em favor do CB PM Ramon Felipe da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta, consistente, segundo sua compreensão, na admissão da produção de prova patentemente ilícita. Disse o impetrante que, diante da representação do Ministério Público para decretação da prisão preventiva nos Autos n. 2000126- 91.2020.9.1.3.0002, bem como ao receber a denúncia contra o paciente e outros, nos Autos n. 2000321-76.2020.9.1.3.0002, por alegada prática do crime de organização criminosa, o MM. Juízo permitiu que a representação fosse instruída com o texto da transcrição de gravação de conversa telefônica de que teria participado o paciente. Assegurou que tais gravações foram feitas ao arrepio das normas constitucionais e sua permanência nos autos caracteriza ilegalidade, violadora de direito líquido e certo do paciente. Afirmou que, inexistindo recurso ordinário contra tal decisão, resta ao impetrante recorrer à via do mandamus, para extirpar dos autos a prova inadmissível. Disse que o mandado de segurança é cabível contra ato judicial de qualquer natureza e instância e que os seus pressupostos são a ilegalidade, a violação do direito líquido e certo do paciente e a impossibilidade de coibição eficaz e pronta pelos recursos comuns. Sustentou que o mandado de segurança é cabível, também, contra ato jurisdicional penal, sendo certo que sua previsibilidade se encontra na alínea “b” do inciso I do art. 22 do Regimento Interno deste Tribunal. Assegurou desconhecer como foram feitas as interceptações telefônicas, as quais o próprio Procurador de Justiça afirmou não constarem dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Requereu a concessão da ordem, liminarmente, para determinar-se à autoridade coatora que desentranhe dos autos as peças inerentes às transcrições das gravações de conversa telefônica de que o paciente teria participado. Requereu a notificação da autoridade impetrada, para prestar informações em 10 (dez) dias, a citação do Ministério Público e, ao final, a concessão definitiva da ordem, afastando-se a lesão ao direito de acesso aos autos do inquérito, como medida de mais lídima Justiça. A peça vestibular foi instruída com os documentos dos anexos de 2 a 9 ao Evento 1. Com a decisão monocrática lançada no Evento 11, deneguei a ordem liminar e determinei que se remetessem os autos à autoridade apontada como coatora, para suas informações e, posteriormente, que se desse vista dos autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal, para a oferta do seu parecer. As informações prestadas pelo juízo do feito foram lançadas no Evento 19 e o parecer do eminente Procurador de Justiça no Evento 24. No Evento 22, o impetrante comunicou ter agravado de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça, quando ainda requereu que fosse proferido o juízo de retratação em relação à decisão denegatória da ordem liminar. Ainda no Evento 26, apontou que o eminente Procurador de Justiça teria se manifestado apenas a teor dos autos da Ação Penal n. 2000321- 76.2020.9.13.0002 e se quedado silente em relação aos autos n. 2000126- 91.2020.9.13.0002. Este é o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Nos termos relatados, trata-se esta ação de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrada por Ramsés de Oliva e Silva, em favor do CB PM Ramon Felipe da Silva, contra ato do MM. Juiz de Direito responsável pela 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), consistente, segundo sua compreensão, na produção de prova patentemente ilícita. Tais provas, conforme asseverou, seriam representadas pelo texto da degravação de interceptações telefônicas feitas ao arrepio das normas constitucionais e que instruíram tanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público quanto a decisão do juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, juntamente com outros policiais militares envolvidos na mesma ação investigada. De rigor, a transcrição de trecho da decisão enfrentada: [...] Foram requeridas medidas cautelares de interceptações telefônicas, tanto perante a Justiça Estadual, quanto perante a Justiça Militar (distribuída sob o nº 0000971- 94.2019.9.13.0002), as quais foram autorizadas pelos respectivos juízos competentes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Após meses de investigação, abarcando diligências de campo, pesquisas em fontes abertas e fechadas realizadas com o apoio do GAECO e resultantes dessas interceptações telefônicas, apurou-se que “a organização criminosa explora máquinas caça níquel contando com uma ampla rede de agentes públicos, os quais deveriam reprimir a atividade ilegal mas que, ao contrário, integram a organização a protegendo de grupos rivais com o objetivo de garantir a livre exploração de pontos e até mesmo da ação repressiva do Estado e das corporações que integram, recebendo indevida vantagem econômica”. (Grifo meu). Na decisão monocrática que lancei no Evento 11, concedi parcialmente a liminar pleiteada, para determinar ao juízo de primeiro grau que assegurasse o acesso do impetrante aos autos da Ação Penal n. 2000321- 76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos Autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002. Veja-se o trecho que transcrevo a seguir: [...] Por todas essas razões, denego a ordem no sentido de se desentranhar dos autos as provas apontadas como ilícitas, mas defiro em parte a liminar, somente para que o impetrante tenha assegurado o acesso aos autos principais da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, contendo as medidas cautelares da interceptação telefônica. Na mesma decisão, ainda me reportei à decisão prolatada no mesmo sentido pelo eminente Juiz Fernando Antônio Galvão da Rocha, nos autos da ação de Habeas Corpus n. 2000036-89.2020.9.13.0000, impetrada pelo advogado que subscreve o presente mandamus em nome do mesmo paciente Ramon Felipe da Silva, que, de igual forma, deferiu parcialmente a liminar para assegurar o acesso a todos os advogados, de todos os presos, a todos os autos da ação penal a que respondem. Colhidas as informações da autoridade apontada como coatora, verifiquei que o acesso do combativo causídico aos autos físicos da interceptação telefônica esteve liberado a partir do dia 07/04/2020. Vejam-se os trechos a seguir, extraídos das informações: [...] No dia 06/04/2020 com a instalação da 4ª AJME todos os autos atinentes à esta investigação e ação penal foram redistribuídos e passaram a tramitar nesta Auditoria. No dia 07/04/2020 ao tomar conhecimento deste feito e das indagações dos advogados dos acusados a respeito do acesso aos autos, determinei à Secretaria que providenciasse o acesso dos autos, tudo isso, também, conforme decisão exarada em sede de HC (segue cópia em anexo). Em 14/04/2020 após aportar novo pedido de acesso aos autos, autorizei, novamente, o acesso, conforme despacho que segue em anexo. Sendo certo que o acesso dos autos ficou superado no mês de abril. Em relação ao feito físico nº 0000971-94.2019.9.13.0002 (interceptação telefônica) não houve pedido formal do advogado ou mesmo comparecimento à Secretaria requerendo acesso aos autos, sendo certoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que os autos físico nº 0000971-94.2019.9.13.0002, em apenso a presente ação penal, estiveram a todo o tempo disponíveis para acesso de todos os advogados, mesmo porque a partir da instalação da 4ª AJME, foi mantido plantão presencial na Secretaria, nos termos da normativa do Tribunal . No que tange à ilicitude da prova, vale lembrar que a interceptação telefônica, constitui, na verdade, meio de prova. O meio de prova, destinase a formar a convicção o juiz em relação aos fatos pelos quais os réus são acusados na denúncia, vale dizer, constitui exame de mérito do juízo, que no caso dos autos será deliberado pelo Conselho Especial de Justiça ao final do processo assegurando o contraditório entre defesa e Ministério Público, momento em que o CEJ decidirá inclusive, sobre a licitude da prova juntada aos autos pelo Ministério Público. A seu turno, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou seu sempre cuidadoso parecer no Evento 24, pugnando pela concessão parcial da ordem, apenas para confirmar a liminar concedida, que determinou o acesso aos autos principais da Ação Penal n. 2000321- 76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos Autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, contendo as medidas cautelares da interceptação telefônica. Tomo como minhas as palavras do eminente Procurador, que disse: [...] é induvidoso existirem decisões da Justiça Comum e da Justiça Militar Estadual a autorizar a quebra de sigilo telefônico do acusado, as quais, assim como as transcrições das interceptações, não instruíram a inicial. E, não havendo prova pré-constituída da lesão ou da ameaça de lesão a direito, deve ser denegado o writ. Por oportuno, registro que o eminente Procurador de Justiça se referiu à ausência da interceptação telefônica nos autos desta ação de habeas corpus, e não nos autos da ação principal, como parece ter sido o entendimento do ilustre causídico. De outra monta, julgo irrelevante ater-se a eventual silêncio do eminente Procurador em relação aos Autos n. 2000126-91.2020.9.13.0002, porquanto, tratando-se do paciente e de todos os demais policiais militares presos em razão de integrarem a organização criminosa que tem suas atividades investigadas na 4ª AJME, nenhum sigilo prevalece em qualquer dos autos pertinentes, sejam eles principais ou apensos. Senhores Magistrados, Analisei com cuidado os autos desta ação de mandado de segurança e não constatei que o impetrante tenha demonstrado a patente ilicitude das provas, as quais, segundo sua compreensão, seriam representadas pelo texto da interceptação telefônica que envolveu a escuta de conversas do paciente que foram captadas, compondo os autos físicos apensados à ação principal, e que poderiam, certamente, ter sido utilizadas pelo impetrante e colacionadas aos autos desta ação de mandado de segurança. Sem a indispensável diligência, não é possível constatar-se que o direito pleiteado pelo paciente seja, de fato, líquido e certo, nos termos da lição que nos traz o festejado Professor José Cretella Júnior:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações; que é, de si mesmo, concludente e inconcusso. (Comentários à lei do mandado de segurança. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 65). Por todas essas razões, denego a ordem, permanecendo, portanto, nos autos, as provas apontadas como ilícitas, mas mantenho a decisão monocrática do Evento 11, com a qual deferi em parte a liminar, somente para determinar que o impetrante tenha assegurado o acesso aos autos principais da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, bem como a todos os seus apensos, em especial aos Autos n. 0000971- 94.2019.9.13.0002, contendo as medidas cautelares da interceptação telefônica. É como voto. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o eminente Juiz relator, para denegar a segurança. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2020. Juiz James Ferreira Santos Relato